Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730638-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL BARBOZA LISBOA SOUSA D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes estão em tratativas de acordo para pôr fim à lide, o que implicará na perda superveniente do objeto do presente recurso. Suspendo, portanto, o julgamento do recurso por 30 (trinta) dias, ou prazo inferior, a fim de aguardar a assinatura e homologação do acordo na origem. Às partes para que comuniquem a celebração e homologação do acordo, caso ocorra antes do decurso dos 30 dias de suspensão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 15:09:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador